Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716379-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. VALOR DA MULTA APLICADA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ÓBICE DA COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". II. A prescrição que pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, seja mediante impugnação ou exceção de pré-executividade, é somente a prescrição da pretensão executória, jamais a prescrição da pretensão condenatória, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se instaure ou reabra, na etapa de cumprimento de sentença, discussão sobre o valor da multa aplicada no julgamento da ação de improbidade administrativa, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505, 509, § 4o, e 525, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. O novo critério para o cálculo da multa previsto na Lei 14.230/2021 não tem aplicação retroativa, dada a barreira inexpugnável da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). V. Pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apenas a compensação que tem por objeto crédito superveniente à formação do título judicial, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. VI. Compensação constitui mecanismo de extinção obrigacional que só opera “entre dívidas líquidas e vencidas, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, incisos V e VII, do CPC, 368, 884 e 886, todos do Código Civil, e 59 da Lei 8.666/1993, sustentando ser cabível a compensação das obrigações contratuais com equipamentos que estão locados em diversos setores da Administração Pública em razão de inúmeros processos licitatórios em que a recorrente sagrou-se vencedora, cujos contratos objetivaram a prestação de serviços com a utilização de equipamentos de informática como microcomputadores, notebooks e estabilizadores de tensão, etc., o que torna as partes credora e devedora uma da outra; c) artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, argumentando que a legislação de regência traz uma limitação para a aplicação da multa civil, não podendo a condenação ser superior ao valor do dano apurado nos autos, no entanto, na hipótese, a condenação foi correspondente a 2 (duas) vezes o valor do dano, razão pela qual deve ser reduzido; d) artigo 406, §1o, do Código Civil, asseverando que as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024, no que dizem respeito aos encargos acessórios, são plenamente aplicáveis à hipótese em tela e devem ser observadas no momento da atualização do débito. Dessa forma, defende que a taxa SELIC deve ser considerada como índice de atualização para todo o período em discussão, e não apenas a partir de 1o/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, como restou assentado no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 406, §1o, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025